Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0712718-63.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANAMARIA FELICORI SALGADO DE FREITAS JUNCAL RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela parte recorrente não veio acompanhado da guia e comprovante de pagamento do preparo. Além disso, não foi juntada a guia referente ao pagamento das custas, o que impossibilidade a análise da pertinência do comprovante. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. No mesmo prazo e sob a mesma pena, venha aos autos a guia referente ao comprovante de pagamento das custas. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito de Turma Recursal